Tribunal: STJ
Processo: 2138988-30.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886345 - SP
(2025/0094699-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANA PAULA TEIXEIRA TORRES DA PAIXAO
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE CHAVES AUERBACH - SP314482
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DA SILVA
AGRAVADO
: GUILHERME GARCIA DA SILVA
AGRAVADO
: HENRIQUE GARCIA DA SILVA
ADVOGADA
: RAQUEL CAROLINE RONDON AFFONSO CEDRO - SP367000
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE PROCURAÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento de poderes ao
advogado subscritor do agravo e do recurso especial, deixando-se de
observar o disposto na Súmula n. 115 do STJ.

2. A parte agravante foi intimada para regularizar a representação
processual, mas apresentou instrumento de mandato com data posterior

à da interposição dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. No agravo interno, questão em discussão consiste em saber se é
possível o conhecimento do recurso especial, considerando a ausência
de procuração válida no momento da interposição do recurso e a
aplicação da Súmula n. 115 do STJ.

4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a
multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso;
art. 1.021,
e (ii) saber
Documento eletrônico VDA54042999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: bac14e7a-326a-4ebe-8d90-0cf19136a6c6

se é possível a majoração dos honorários recursais em razão do
julgamento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O STJ entende que, na ausência de procuração nos autos, se a
parte não regulariza a representação processual no prazo assinalado, do
recurso não se pode conhecer por força da Súmula n. 115 do STJ.

6. O instrumento de procuração
substabelecimento juntado
e/ou
com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício
relacionado à ausência de poderes, conforme entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

"1. A ausência de regularização da
Tese de julgamento:
representação processual no prazo assinalado impede o conhecimento
do recurso. 2. O instrumento de procuração
substabelecimento
e/ou
juntado com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício
relacionado à ausência de poderes, atraindo o óbice da Súmula n. 115
do STJ. 3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 4. A
interposição de agravo interno não permite a majoração de honorários
recursais quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é
desprovido".

CPC, arts. 76, § 2o, I,
Dispositivos relevantes citados:
85, § 11,
932, parágrafo único, e 1.021, § 4o.

STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 1.742.202/SP,
Especial julgado em
STJ, AgInt no
5/11/2025;
AREsp n. 2.506.209/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em

5/11/2025; STJ, AgInt no
RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
51.042/MG,
Documento eletrônico VDA54042999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: bac14e7a-326a-4ebe-8d90-0cf19136a6c6

Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
28/3/2017;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
22/3/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: bac14e7a-326a-4ebe-8d90-0cf19136a6c6

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886345 - SP
(2025/0094699-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANA PAULA TEIXEIRA TORRES DA PAIXAO
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE CHAVES AUERBACH - SP314482
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DA SILVA
AGRAVADO
: GUILHERME GARCIA DA SILVA
AGRAVADO
: HENRIQUE GARCIA DA SILVA
ADVOGADA
: RAQUEL CAROLINE RONDON AFFONSO CEDRO -
SP367000
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE PROCURAÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento de poderes ao
advogado subscritor do agravo e do recurso especial, deixando-se de
observar o disposto na Súmula n. 115 do STJ.

2. A parte agravante foi intimada para regularizar a representação
processual, mas apresentou instrumento de mandato com data posterior à

da interposição dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Documento eletrônico VDA52221270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: 3cc0de51-277a-43d5-b7da-5d0f888aefda

3. No agravo interno, questão em discussão consiste em saber se é
possível o conhecimento do recurso especial, considerando a ausência de
procuração válida no momento da interposição do recurso e a aplicação da
Súmula n. 115 do STJ.

4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a
multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso;
art. 1.021,
e (ii) saber se
é possível a majoração dos honorários recursais em razão do julgamento
do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O STJ entende que, na ausência de procuração nos autos, se a
parte não regulariza a representação processual no prazo assinalado, do
recurso não se pode conhecer por força da Súmula n. 115 do STJ.

6. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com
data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à
ausência de poderes, conforme entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça.

7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno.
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

"1. A ausência de regularização da
Tese de julgamento:
representação processual no prazo assinalado impede o conhecimento do
recurso. 2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado
com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício
relacionado à ausência de poderes, atraindo o óbice da Súmula n. 115 do
STJ. 3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 4. A interposição de
agravo interno não permite a majoração de honorários recursais quando o
recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".

Documento eletrônico VDA52221270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: 3cc0de51-277a-43d5-b7da-5d0f888aefda

CPC, arts. 76, § 2o, I,
Dispositivos relevantes citados:
85, § 11, 932,
parágrafo único, e 1.021, § 4o.

STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 1.742.202/SP,
Especial julgado em
STJ, AgInt no
5/11/2025;
AREsp n. 2.506.209/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em

5/11/2025; STJ, AgInt no
RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,
EDcl
no
AgInt
no

28/3/2017;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
22/3/2018.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 115 do STJ.
A parte agravante defende a regularidade na representação processual,
visto ter comprovado com a procuração de fls. 508-509.
Sustenta a instrumentalidade das formas, com apoio no
do Código
art. 277
de Processo Civil, porque a finalidade do ato foi atingida, visto que a procuração
teria conferido poderes para o agravo de instrumento e para o recurso especial.
Afirma a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e a afronta ao direito de
acesso à justiça previsto no
o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
art. 5
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
ao órgão colegiado para que lhe dê provimento.
Documento eletrônico VDA52221270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: 3cc0de51-277a-43d5-b7da-5d0f888aefda

Contrarrazões apresentadas às fls. 551-554, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, além da majoração dos honorários recursais.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
érsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
A controv
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a decisão
que determinou a inclusão no inventário e partilha de direitos possessórios sobre
imóvel em ação de arrolamento comum.
Verifica-se que a decisão agravada aplicou ao caso a Súmula n. 115 do
STJ, uma vez que não fora juntada aos autos procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento de poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial – o
advogado Daniel Henrique Chaves Auerbach. Referidos recursos foram interpostos
no Tribunal de origem em
e 6/8/2024, respectivamente (fls. 485-496 e
11/12/2024
451-466).
Em
determinou-se a intimação da parte para proceder à juntada
7/4/2025,
de procuração e/ou substabelecimento (fl. 503).
A parte recorrente, embora regularmente intimada para sanar referido
vício, não o regularizou, uma vez que os poderes consignados no instrumento de
mandato (fl. 508), juntado após a intimação, foram outorgados ao advogado em data
posterior à de interposição dos recursos.
Documento eletrônico VDA52221270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: 3cc0de51-277a-43d5-b7da-5d0f888aefda

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o
instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do
protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes, atraindo o
óbice da Súmula n. 115 do STJ.
Nesse sentido, diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.654.353/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
11/11/2024,
13/11/2024;
AREsp n. 2.543.147/CE,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe de
AgInt no
relatora Ministra Nancy
12/9/2024;
AREsp n. 2.494.743/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl
13/5/2024,
15/5/2024;
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.453.970/PB,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
12/8/2024,
14/8/2024;
AREsp n. 2.453.007/BA,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
22/4/2024,
25/4/2024;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.534.698/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
28/10/2024,
30/10/2024;
REsp n. 2.135.223/SP,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
relator Ministro
23/9/2024,
26/9/2024;
AREsp n. 2.641.634/MG,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgInt
17/9/2024,
23/9/2024;
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 2.101.307/SP,
Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
2/9/2024.
Referido entendimento, a propósito, foi ratificado recentemente pela Corte
Especial quando da apreciação do AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.742.202/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
e do AgInt no
5/11/2025,
relator Ministro Moura Ribeiro, relator para o acórdão
AREsp n. 2.506.209/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 5/11/2025.
Documento eletrônico VDA52221270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: 3cc0de51-277a-43d5-b7da-5d0f888aefda

Assim, ressalvando meu ponto de vista a respeito da possibilidade de
aceitar procuração com data posterior à dos recursos, por configurar confirmação
tácita dos poderes (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.593.022/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
, mantenho a
23/9/2024,
25/9/2024)
decisão que não conheceu do recurso em razão da incidência da Súmula n. 115 do
STJ.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Documento eletrônico VDA52221270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: 3cc0de51-277a-43d5-b7da-5d0f888aefda

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52221270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: 3cc0de51-277a-43d5-b7da-5d0f888aefda

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.886.345 / SP
Número Registro: 2025/0094699-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10128095720218260361 21389883020248260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA PAULA TEIXEIRA TORRES DA PAIXAO
ADVOGADOS : DANIEL HENRIQUE CHAVES AUERBACH - SP314482
JOÃO CAIO GOMES CAMPOS - SP467188
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DA SILVA
AGRAVADO
: GUILHERME GARCIA DA SILVA
AGRAVADO
: HENRIQUE GARCIA DA SILVA
ADVOGADA
: RAQUEL CAROLINE RONDON AFFONSO CEDRO - SP367000
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA PAULA TEIXEIRA TORRES DA PAIXAO
ADVOGADO : DANIEL HENRIQUE CHAVES AUERBACH - SP314482
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DA SILVA
AGRAVADO
: GUILHERME GARCIA DA SILVA
AGRAVADO
: HENRIQUE GARCIA DA SILVA
Documento eletrônico VDA54009744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:23
Código de Controle do Documento: 305749b8-7368-4cb3-808d-2c4679e787c7

ADVOGADA
: RAQUEL CAROLINE RONDON AFFONSO CEDRO - SP367000
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:23
Código de Controle do Documento: 305749b8-7368-4cb3-808d-2c4679e787c7